Tribunal: TJPA
Processo: 0801616-38.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801616-38.2019.8.14.0133

APELANTE: SIPRIANO SANTOS LOPES

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0801616-38.2019.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992, KELY VILHENA DID TAXI JACOB – OAB/PA 18.949 E TALITA VASCONCELOS PONTES – OAB/PA 27.655

AGRAVADO: SIPRIANO SANTOS LOPES

ADVOGADO: NILTES NEVES RIBEIRO – OAB/PA 6.198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. EFEITOS MATERIAL E PROCESSUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA PROCESSUAL. ARGUMENTOS RECURSAIS TARDIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que, em ação ajuizada por Sipriano Santos Lopes, reconheceu irregularidades em contrato de consórcio e condenou a ré à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A agravante sustenta ausência de responsabilidade civil, validade contratual, inaplicabilidade de danos morais, necessidade de observância das cláusulas contratuais quanto à restituição, incidência de súmula do STJ acerca da taxa de administração, indevida condenação sucumbencial e inadequação dos critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da ré, não revertida, conduz à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC/2015; e (ii) estabelecer se a ausência de contestação e de produção probatória, aliada à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, torna tardios e ineficazes os argumentos recursais deduzidos apenas em sede de apelação e reiterados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contestação enseja a revelia e produz o efeito material previsto no art. 344 do CPC/2015, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, bem como o efeito processual do art. 346 do mesmo diploma.

4.

Conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha, a revelia gera dois efeitos: (i) material, consistente na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados; e (ii) processual, relativo à fluência dos prazos independentemente de intimação, sendo certo que os fatos se presumem verdadeiros, e não o direito, o qual deve ser juridicamente aferido à luz do ordenamento aplicável.

5.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, encargo do qual a agravante não se desincumbiu, pois não apresentou contestação nem produziu prova apta a desconstituir a moldura fática delineada na inicial.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC aplica-se à hipótese, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, reforçando a exigência de atuação probatória diligente por parte da fornecedora.

7.

A jurisprudência reconhece que a revelia não implica automática procedência do pedido, devendo o julgador examinar o conjunto probatório; todavia, inexistindo prova capaz de afastar a presunção relativa, esta prevalece, como assentado pelo TJMG na Apelação Cível nº 1.0000.24.102864-6/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 16.10.2025.

8.

A agravante, ao optar pela revelia e permanecer inerte na fase instrutória — limitando-se a requerer depoimento pessoal não realizado e sem impugnar a ausência de redesignação — deixou de instaurar controvérsia fática e permitiu a consolidação da presunção material.

9.

Os argumentos relativos à inexistência de responsabilidade civil, validade contratual, restituição condicionada às regras do grupo, taxa de administração e danos morais foram suscitados apenas em sede recursal, revelando-se tardios, pois não vieram acompanhados da indispensável atividade probatória no momento processual oportuno.

10.

A inovação argumentativa desacompanhada de prova idônea não tem o condão de afastar os efeitos da revelia, razão pela qual se mantém incólume a decisão monocrática que confirmou a sentença de parcial procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC/2015, gerando efeitos material e processual.

2.

Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC/2015, não se admitindo que permaneça inerte na fase instrutória e apresente defesa apenas em sede recursal.

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC reforça o dever probatório do fornecedor em demandas consumeristas.

4.

Argumentos deduzidos apenas após a consolidação dos efeitos da revelia são tardios e não afastam a presunção de veracidade dos fatos nem a procedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344, 346, 373, II, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.102864-6/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 16.10.2025, publ. 17.10.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

Doutrina citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Revelia e seus efeitos materiais e processuais.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0801616-38.2019.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992, KELY VILHENA DID TAXI JACOB – OAB/PA 18.949 E TALITA VASCONCELOS PONTES – OAB/PA 27.655

AGRAVADO: SIPRIANO SANTOS LOPES

ADVOGADO: NILTES NEVES RIBEIRO – OAB/PA 6.198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID 31552106) que conheceu e negou

provimento ao Recurso de Apelação Cível que interpôs, segundo ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVELIA. ARTIGOS 344, 346 E 373, II, DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CDC. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou procedente o pedido inicial formulado por Sipriano Santos Lopes, reconhecendo irregularidades contratuais e condenando a ré à restituição de valores pagos e à indenização por danos morais. A apelante sustenta ausência de responsabilidade civil, validade do contrato, ausência de vício de consentimento, improcedência dos danos morais e necessidade de observância do Enunciado 35 da Súmula do STJ.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte ré conduz à presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC/2015, especialmente diante da ausência de contestação; e (ii) estabelecer se, mantida essa presunção, a ausência de prova produzida pelo revel e a inércia quanto ao ônus probatório (art. 373, II, do CPC/2015), aliados à aplicação da regra do art. 6º, VIII, do CDC, justificam a manutenção da sentença que acolheu os pedidos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia, declarada nos autos e não revertida pela parte ré, produz os efeitos do art. 344 do CPC/2015, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se o conjunto probatório apontar em sentido diverso, o que não se verifica no caso concreto.

4. Segundo a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, a revelia tem dois efeitos: (i) material, com a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados; e (ii) processual, quanto à fluência dos prazos independentemente de intimação (art. 346 do CPC/2015). No entanto, destaca o autor que a procedência do pedido depende da existência de direito aplicável aos fatos presumidos verdadeiros, o que, neste caso, se confirma.

5. A parte ré, além de não apresentar contestação, não produziu qualquer prova capaz de desconstituir a presunção legal que pesava contra si, mesmo após instigada a fazê-lo. Limitou-se a requerer o depoimento pessoal do autor, ato que não se realizou por ausência da parte, cuja redesignação não foi requerida, resultando em preclusão processual e omissão recursal.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC se impõe diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações iniciais, reforçando a necessidade de atuação diligente da parte ré, o que não ocorreu.

7. A jurisprudência é clara no sentido de que, embora a revelia não acarrete necessariamente a procedência do pedido, os fatos presumidos verdadeiros devem ser enfrentados com prova efetiva, sob pena de subsistência da presunção material (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.102864-6/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 16.10.2025).

8. A recorrente falhou em todos os aspectos: (i) não contestou a ação, sendo declarada revel; (ii) não indicou nem produziu qualquer outro meio de prova; (iii) limitou-se a requerer o depoimento pessoal do autor, o qual não foi realizado e cuja ausência não foi objeto de impugnação; e (iv) não atacou, no recurso, os fundamentos centrais da sentença relativos à presunção de veracidade e à omissão probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia impõe presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme o art. 344 do CPC/2015, salvo prova em contrário.

2. A ausência de contestação e de produção de prova pela parte ré revela inércia processual e impossibilita o afastamento dos efeitos materiais da revelia.

3. O ônus da prova recai sobre o réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015), ônus este não cumprido.

4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, aplica-se ao caso em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações iniciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344, 346 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Doutrina citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil
. Revelia e seus efeitos materiais e processuais.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.102864-6/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 16.10.2025, publ. 17.10.2025.

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

responsabilidade civil não caracterizada;

b.

ato ilícito não praticado que impede a ocorrência de nulidade contratual;

c.

impossibilidade de devolução imediata dos valores pagos ante a inviabilidade do funcionamento do grupo consorcial;

d.

incidência da súmula 538/STJ, que concede às administradoras de consórcio a liberdade de estabelecer a taxa de administração, ainda fixada em percentual superior a 10%(dez por cento);

e.

restituição de valores que deve respeitar o contrato aderido;

f.

danos morais indenizáveis não configurados;

g.

indevida condenação em verba sucumbencial e

h.

correção monetária e juros a incidir a partir do momento em que a restituição se tornar vigente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

32053142).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 33388428).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0801616-38.2019.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS: FELIPE JACOB CHAVES – OAB/PA 13.992, KELY VILHENA DID TAXI JACOB – OAB/PA 18.949 E TALITA VASCONCELOS PONTES – OAB/PA 27.655

AGRAVADO: SIPRIANO SANTOS LOPES

ADVOGADO: NILTES NEVES RIBEIRO – OAB/PA 6.198

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática

dado o não provimento do Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

­­­­­­­­­­
Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 344 do CPC

Art. 344
. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Artigo 346 do CPC

Art. 346
. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Artigo 373, II, do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Conjugando as disposições mencionadas, extrai-se o seguinte raciocínio jurídico aplicável ao caso concreto.

Segundo Leonardo Carneiro da Cunha:

16. Efeitos da revelia
. Se o réu não apresentar contestação, haverá revelia. Havendo revelia, serão, via de regra, produzidos 2 (dois) efeitos: (a) os fatos narrados pelo autor serão reputados verdadeiros (art. 344) e (b) os prazos correrão contra o réu, independentemente de intimação (art. 346).

17. Efeito material da revelia
. O primeiro efeito é o material: se o réu não apresentar contestação, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344). São os fatos que se presumem verdadeiros, e não o direito invocado pelo autor. Havendo revelia, os fatos estão incontroversos, mas isso não implica necessária procedência do pedido, pois é preciso que o autor tenha o direito que sustenta ou que sejam adequadas as consequências jurídicas dos fatos alegados. Mesmo havendo revelia, é possível que haja improcedência, se o direito invocado não for aplicável ao caso ou se as consequências jurídicas apresentadas não ocorrerem.
[1]

A revelia decretada e não revertida de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
induz ao efeito material da revelia, gravando a moldura fática inserta na pretensão com a presunção de veracidade cujo desfazimento gera ao revel à insistência e produção probatória na etapa processual correspondente.

Portanto, acaso o revel consiga desmoralizar a indicada presunção de verdade dos fatos, a improcedência do pedido autoral será o caminho a trilhar. Porém, acaso o revel descuide da importância do encargo probatório que detém, com a firmeza imposta pelo artigo 6º , VIII, do CDC, os fatos antes presumidos angariam a certeza inequívoca a dirigir ao julgamento de procedência do almejo exordial.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CABIMENTO PARA O RESGUARDO DE POSSE DE TERCEIRO AMEAÇADA POR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA - NECESSIDADE -
REVELIA - EFEITOS MATERIAIS AFASTADOS - AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A POSSE ESPECÍFICA SOBRE A ÁREA DISPUTADA NA AÇÃO PRINCIPAL
- IMPROCEDÊNCIA
- São cabíveis embargos de terceiros para proteção de alegada posse sobre área disputada em ação de reintegração de posse, no bojo da qual pode ser reconhecido direito de outrem em ocupar o local.
- O embargante que defende sua manutenção na posse do imóvel deve comprovar as circunstâncias indicadas no artigo 561 do CPC, das quais se destacam a posse (inciso I) e a sua violação por turbação ou esbulho (inciso II).
-
Embora a revelia induza à presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, não se opera o automático julgamento de procedência do pedido quando for decretada, porquanto deve ser analisado o acervo probatório dos autos, a fim de se alcançar ao menos um mínimo lastro a embasar o direito alegado, não podendo ser aplicados os seus efeitos materiais, se do contrário resultar a prova dos autos, notadamente se tratando de embargos de terceiros, nos quais o objeto dos autos é inequivocamente controvertido.

- Não comprovada a posse que a parte embargante afirma deter sobre a área disputada na ação principal, há que se rejeitar os embargos de terceiros.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.102864-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2025, publicação da súmula em 17/10/2025).Negritei.

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
não gera a controvérsia fática a desmoralizar o efeito material da revelia.

Instigado a indicar interesse na produção dos meios de prova, o Revel se satisfaz apenas com o depoimento pessoal conforme visualização:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021015485000000000029507227

Que não ocorreu forte na ausência de
SIPRIANO SANTOS LOPES,
cuja negativa na redesignação do ato processual, por não ter sido objeto de inconformismo recursal, consolidou os fatos exordiais como verazes conforme visualização:

Diante disso, a somatória que envolve a equação matemática: revelia + efeito material + controvérsia fática não desfigurada – falta probatória do revel enseja a mantença da objurgada em todos os seus moldes a não impor outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego provimento para tornar irretocável a sentença combatida segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

que sua opção pela revelia

atraiu o efeito material correspondente cuja inércia em participar dos demais atos processuais resultou no julgamento de parcial procedência da pretensão, que confirmada em 2º Grau Ordinário de Jurisdição.

Portanto, argumentos recursais tardios que autorizam a monocrática a permanecer irretocável
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 24/03/2026